Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-04.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Preliminar de deserção rejeitada - Contratos de empréstimo pessoal e de cheque especial – Sentença de procedência, que julgou improcedentes os embargos monitórios. RECURSO DO EMBARGANTE – Contratos devidamente acompanhados dos extratos da conta corrente onde liberados os créditos, com respectivos demonstrativos de débito – Prova escrita hábil para embasar a ação monitória (art.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Preliminar de deserção rejeitada - Contratos de empréstimo pessoal e de cheque especial – Sentença de procedência, que julgou improcedentes os embargos monitórios. RECURSO DO EMBARGANTE – Contratos devidamente acompanhados dos extratos da conta corrente onde liberados os créditos, com respectivos demonstrativos de débito – Prova escrita hábil para embasar a ação monitória (art. 700 do CPC e Súmula no 247 do C. STJ) – Ausência, ademais, de negativa da contratação - Abusividades alegadas genericamente – Aplicação da Súmula 381 do C. STJ - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.